Tribunal: TJES
Processo: 5013091-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013091-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013091-74.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOAO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO PELA SEGURADORA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DOCUMENTAL QUE SE PRESUME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR ESTIMATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Requerida pela improcedência da demanda com resolução de mérito, haja vista a não comprovação pelo Autor das despesas alegadas nos autos e, de outro, pugna o Requerente pela reforma da sentença no que se refere à extinção sem resolução de mérito do seu pedido de indenização material. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Inicialmente, no que se refere ao recurso manejado pela Requerida, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Requerente comprovou o envio de documentação solicitada pela seguradora a fim de dar seguimento ao pedido de indenização, sendo certo que a Requerida, por sua vez, sonegou o acesso à documentação recebida (a qual, diga-se, não resta dúvidas de que está sob poder da Ré, tendo em vista que indeferiu o pedido administrativo com fulcro em insuficiência documental específica - referente ao boletim de ocorrência do sinistro).

(3). Nesse sentido, não houve qualquer indicação por parte da Requerida durante o procedimento administrativo de que a documentação referente às despesas médicas teria sido insuficiente ou irregular, razão pela qual correto entendimento do Juízo de origem quanto ao reconhecimento do efetivo custeio dessas despesas pelo Autor, não merecendo qualquer reparo a r. sentença nesse sentido.

(4). Por outro lado, em análise ao recurso manejado pelo Autor, em que pese sustente o Requerente que a extinção do seu pedido de indenização material sem resolução de mérito seja indevida, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque, de fato, não é possível estabelecer indenização material por estimativa, sendo certo que essa deve se dar na medida do prejuízo efetivamente comprovado (art. 944, CC), o que não ocorreu no caso concreto, permanecendo ilíquido o pedido autoral até o momento da prolação da sentença (registre-se, por omissão do próprio Requerente, que intimado para liquidar o valor pretendido, permaneceu inerte).

(5). Com efeito, diante das circunstâncias já enfrentadas, bem como considerando a impossibilidade de prolação de sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, a qual deve ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95),
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais em relação ao Autor, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Requerente (artigo 98, § 3º do CPC/15).
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)